Tribunal: TJPA
Processo: 0001419-91.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5840 - Fraude no Pagamento por Meio de Cheque
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001419-91.2015.8.14.0025

APELANTE: OTAVIO DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e falsificação de documento público (art. 297, §1º e §3º, c/c art. 29, do CP), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

Consta que o recorrente, na condição de gerente bancário, participou de esquema envolvendo agentes públicos, orientando a emissão de declarações falsas de renda para viabilizar empréstimos fraudulentos em nome de terceiros.

A defesa suscita nulidade da prova pericial e, no mérito, alega insuficiência probatória, inexistência dos delitos e pleiteia absolvição ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da prova pericial por ausência de perito oficial; (ii) saber se restou configurado o crime de organização criminosa; (iii) saber se há provas suficientes da participação no crime de falsificação de documento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia não é indispensável para a comprovação da falsidade documental quando outros elementos probatórios são suficientes, sendo aplicável o princípio do livre convencimento motivado.

Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

Configuração do crime de organização criminosa evidenciada pela pluralidade de agentes, divisão de tarefas, estrutura ordenada, estabilidade e finalidade de obtenção de vantagem ilícita.

Comprovação da participação do recorrente na falsificação documental, ao orientar diretamente a emissão de declarações falsas com valores específicos, configurando contribuição essencial para o delito (art. 29 do CP).

Conjunto probatório robusto, formado por documentos e depoimentos harmônicos, apto a comprovar materialidade e autoria, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dosimetria da pena fixada de forma regular e proporcional, sem ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A prova pericial é prescindível para comprovação da falsidade documental quando o conjunto probatório é suficiente.

Configura organização criminosa a associação estável e estruturada com divisão de tarefas voltada à prática reiterada de crimes.

Responde por falsificação de documento público quem concorre de forma relevante para sua produção, ainda que não execute materialmente o ato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 297; CPP, art. 563; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º, e art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802407/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.598.822/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0001419-91.2015.8.14.0025

APELANTE: OTÁVIO DA SILVA LOPES

ADVOGADO: AFONSO GATO FREIRE – OAB/PA 26.420

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OTÁVIO DA SILVA LOPES
, por meio de advogado particular, contra sentença (ID 25348759) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 297, §1º e §3º, c/c art. 29, do Código Penal (falsificação de documento público em concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento de pena fixado em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O juízo de 1º grau, em sentença, concedeu ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 25348724), no dia 07/02/2013, no âmbito da Câmara Municipal de Itupiranga/PA, o recorrente
Otávio da Silva Lopes
, na condição de gerente bancário, teria participado de esquema estruturado envolvendo vereadores e servidores públicos, orientando a emissão de declarações falsas de renda para viabilizar a obtenção de empréstimos fraudulentos em nome de terceiros, apontados como “laranjas”, cujos valores, após liberados, eram repassados a agentes políticos, sendo posteriormente quitados mediante simulação de diárias parlamentares fictícias.

Denúncia recebida em 24/06/2022 (ID 25348728).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 25348759) em 16/12/2024, onde reconheceu a existência de materialidade e autoria delitivas, com base em prova testemunhal e documental, bem como, afastou as teses defensivas, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento no regime inicial semiaberto.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 28160752) por meio de Advogado Particular, sustentando, preliminar de nulidade da prova pericial, ao argumento de que teria sido produzida por profissionais sem a qualificação de peritos oficiais, em violação ao art. 159 do CPP.

No mérito, a defesa alega insuficiência probatória para a condenação quanto aos delitos imputados, defendendo a inexistência de organização criminosa e de falsificação documental, além de pugnar pelo redimensionamento da pena. Ao final, requer a absolvição do Recorrente ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 32096308), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando que não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a condenação não se baseou exclusivamente em prova pericial, sendo esta prescindível em crimes de falsidade documental quando a materialidade pode ser demonstrada por outros meios. No mérito, defende a suficiência do conjunto probatório, consubstanciado em documentos e depoimentos harmônicos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 33691219), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade da prova pericial, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
e, no mérito, destacou que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por robusto acervo probatório, sendo desnecessária a perícia formal para a configuração dos delitos de falsidade documental.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Do Pleito da Perícia Não Realizada por Perito Oficial – Tese de Violação à Lei nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará):

A defesa argumenta, em caráter preliminar, a nulidade da prova pericial que teria embasado a condenação, sob o fundamento de que o exame foi realizado por papiloscopistas, profissionais que não deteriam a qualificação de peritos oficiais para o ato em questão, em suposta afronta ao artigo 159 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Inicialmente, é fundamental destacar que, para a caracterização dos crimes de falsificação de documento ou uso de documento falso, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a realização de exame pericial é prescindível quando a falsidade pode ser aferida por outros meios de prova existentes nos autos. Cito julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante por falsificação e uso de documento falso, conforme art. 304 c/c art. 297 do Código Penal. 2. O agravante alegou nulidade da perícia que atestou a falsidade da documentação apresentada, pleiteando a absolvição com base na suposta violação dos arts. 158, 160 e 564, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Penal. 3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, e o recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7/STJ e 283/STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a perícia é indispensável para comprovar a falsidade de documento quando outros elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial, conforme vedação da Súmula n. 7/STJ. III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. A condenação foi reforçada por depoimentos de policiais que confirmaram a falsidade do documento, sendo suficiente para a condenação sem necessidade de perícia. 8. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A perícia é prescindível para comprovar a falsidade de documento quando outros elementos probatórios são suficientes. 2. A reanálise de fatos e provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802407/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.598.822/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

O laudo pericial não é, portanto, a única prova capaz de demonstrar a materialidade delitiva, podendo o juiz formar seu convencimento com base em todo o acervo probatório, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso em tela, a falsidade das declarações de rendimentos é evidente e incontestável a partir da simples análise dos documentos juntados aos autos.

As declarações emitidas pela tesouraria da Câmara Municipal (ID 25348726) atribuíam aos servidores uma renda de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Em contrapartida, os contracheques e recibos autênticos, de mesmo ID, demonstram que seus vencimentos reais eram significativamente inferiores.

Ademais, a testemunha José Neto de Figueredo, por exemplo, afirmou categoricamente em juízo que, na época dos fatos, recebia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme consta no ID 25348759, contudo a constatação dessa divergência não exige conhecimento técnico aprofundado, sendo facilmente perceptível por qualquer pessoa.

Além da prova documental, os depoimentos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em confirmar a mecânica da fraude e a falsidade dos documentos, como será detalhado na análise do mérito.

Dessa forma, o magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente na perícia questionada, mas sim em um conjunto probatório amplo e coeso, que, por si só, já era mais do que suficiente para comprovar a materialidade do crime de falsificação.

Ademais, vige no sistema processual penal brasileiro o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

De modo que, para que uma nulidade seja reconhecida, não basta a mera alegação de inobservância de uma formalidade legal; é imprescindível que a parte demonstre, de forma concreta, qual foi o prejuízo sofrido em seu direito de defesa.

No presente caso, a defesa limitou-se a apontar a suposta irregularidade formal da perícia, sem, contudo, demonstrar de que maneira tal fato teria prejudicado o Apelante. E, mesmo que se desconsiderasse por completo o laudo pericial, a sentença condenatória permaneceria solidamente fundamentada nas demais provas, como documentais e testemunhais que, como visto, são independentes e suficientes para atestar a materialidade do crime. Não há, portanto, prejuízo a ser reconhecido.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

III. MÉRITO

Da Tese de Inexistência de Organização Criminosa:

A defesa sustenta a atipicidade da conduta do Apelante em relação ao crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Alega a defesa que os fatos narrados configurariam, no máximo, um concurso eventual de agentes para um ato isolado, desprovido dos elementos de estabilidade, permanência e estrutura ordenada que caracterizam o tipo penal em questão. Todavia, tal argumento não se sustenta diante das provas robustas constantes dos autos.

A Lei nº 12.850/2013, em seu artigo 1º, §1º, define organização criminosa:

LEI Nº 12.850/2013:

Art. 1º
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1º
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Analisando os elementos do caso concreto, é inegável o perfeito enquadramento dos fatos a essa definição legal, como por exemplo, a pluralidade de agentes, a estrutura ordenada, a divisão de tarefas, a estabilidade, a permanência e os objetivos e meios.

Em relação a pluralidade de agentes, o requisito de associação de quatro ou mais pessoas foi amplamente superado. O grupo criminoso era composto por, no mínimo, quatro vereadores (Nilton Moura Araújo, Izaias Pereira Alves, Derimar Ferreira da Silva e Jhonnatan Baíma Vasconcelos), a tesoureira da Câmara (Maria Aparecida Cosme Maracaipe), os três servidores utilizados como “laranjas” e o próprio Apelante, totalizando um número muito superior ao mínimo legal.

No que tange a estrutura ordenada e a divisão de tarefas, a organização, embora informal, possuía uma clara e eficiente divisão de funções, com cada membro desempenhando um papel específico e interdependente para o sucesso da empreitada criminosa.

De modo que, havia um núcleo de liderança, composto pelos vereadores, que idealizou o esquema, cooptou os demais participantes e se beneficiou diretamente dos valores obtidos. Havia ainda um núcleo operacional, formado pela tesoureira, que confeccionou os documentos falsos, e pelos servidores, que cederam seus nomes e contas.

Além dos núcleos já citados, havia também o núcleo financeiro-facilitador, personificado na figura do Apelante, que como gerente do banco, não foi um mero espectador, mas a peça-chave que detinha o conhecimento técnico para identificar a falha no plano, quanto a baixa renda dos servidores, e fornecer a “solução” criminosa, como a orientação para a falsificação das declarações com um valor específico, garantindo a aprovação dos créditos.

Portanto, a atuação do Apelante foi o elo que conectou a necessidade dos vereadores à capacidade do banco, viabilizando toda a operação. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa e a quantidade de drogas denotem envolvimento com atividades criminosas, não há na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, imperiosa é a absolvição. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 471155 RJ 2018/0251554-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Em relação a estabilidade e permanência, contrariamente ao que alega a defesa, não se tratou de um ato único e isolado.

A estabilidade e a permanência do grupo são demonstradas pela continuidade da ação delituosa ao longo de um período considerável. O esquema não se esgotou na obtenção de um único empréstimo, mas envolveu a contratação de 3 (três) mútuos distintos e, mais importante, a criação e manutenção de um complexo e recorrente mecanismo de pagamento por meio de diárias fraudulentas, que se estendeu por vários meses, de fevereiro a outubro de 2013.

Referida dinâmica revela um propósito de atuação duradoura e um vínculo associativo estável entre os membros, e não uma reunião momentânea.

No que tange ao objetivo e meios, registro que em relação ao objetivo, este era claro, o de obter vantagem financeira indevida, enquanto o meio para atingir esse fim foi a prática de diversas infrações penais, como a falsificação de documento público e, potencialmente, peculato, através do desvio de verbas públicas por meio de diárias falsas, de modo que, ambas as penas máximas são superiores a 4 anos, satisfazendo o último requisito do tipo penal.

Por fim, a alegação de que outros envolvidos não foram condenados pelo mesmo crime é juridicamente irrelevante para o julgamento do Apelante, posto que, a responsabilidade penal é individual.

O desmembramento do processo, devidamente justificado nos autos para evitar a mora processual, implica que cada acusado seja julgado com base nas provas produzidas no seu respectivo processo.

Desse modo, a existência da organização criminosa é um fato objetivo que, uma vez provado, permite a responsabilização de todos os seus integrantes que forem identificados e processados, independentemente de seus julgamentos ocorrerem de forma simultânea.

Dessa forma, não há qualquer dúvida de que a conduta do apelante e dos demais envolvidos se amolda com perfeição ao tipo penal de organização criminosa.

Da Tese de Inexistência do Crime de Falsificação de Documento Público (Participação):

A defesa argumenta que o Apelante não cometeu o crime de falsificação de documento público, pois sua conduta teria se limitado a uma mera orientação técnica, dentro do exercício regular de suas funções como gerente bancário, sem dolo de fraudar e sem auferir vantagem financeira.

Verifica-se que a tese defensiva busca, sem sucesso, traçar uma linha artificial entre uma orientação legítima e uma participação criminosa dolosa, contudo, a análise dos fatos revela que o Apelante ultrapassou, e muito, os limites da legalidade e da boa-fé.

Uma orientação técnica legítima seria informar aos clientes, de forma genérica, que a renda apresentada é insuficiente e que, para obterem o crédito desejado, necessitariam comprovar uma renda maior, ou então indicar outras modalidades de crédito compatíveis com seu perfil. Todavia, o que o Apelante fez foi algo completamente diferente e intrinsecamente ligado à fraude.

Conforme o depoimento claro e direto da testemunha Maria Aparecida Cosme Maracaípe, a tesoureira, foi o próprio Apelante quem, por telefone, a procurou e a orientou a “
emitisse uma declaração do nome dos servidores no valor de R$ 2.100,00
” (ID 25348759).

No presente caso, o Apelante não apenas disse que a renda era baixa, como forneceu o número exato, a cifra mágica que deveria ser falsamente inserida no documento, para que a fraude fosse bem-sucedida, sendo que, tal instrução, direcionada a quem tinha o poder de confeccionar o documento, transforma o Apelante de um mero informante em um arquiteto da fraude, um partícipe essencial.

O artigo 29 do Código Penal estabelece que “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

A participação não exige a execução material do verbo do tipo penal, de modo que, não era preciso que o Apelante redigisse ou assinasse os documentos falsos. Sua contribuição, ao fornecer o conhecimento indispensável e a instrução direta para a fraude, foi uma condição sem a qual o crime, da forma como foi planejado, não teria se consumado. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA COMPROVADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, além de 44 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de falsificação de documento público, considerando a ausência de laudo pericial que compare o documento falso ao original e a ausência de reconhecimento formal da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de perícia comparativa entre o documento falso e o original da apelante não invalida a prova, pois a autoria foi confirmada por testemunha presencial e por confissão na fase inquisitorial. 4. A agente prisional presenciou a tentativa da apelante de ingressar no complexo prisional com documento falso e relatou que a própria ré confessou estar utilizando identidade falsa em nome de outra pessoa para visitar um parente. 5. O depoimento da agente foi confirmado em juízo, sendo coerente com o Auto de Exibição e Apreensão e com o Laudo de Perícia Papiloscópica, que atestou a adulteração da fotografia no documento apresentado. 6. Conforme jurisprudência do STJ, os depoimentos de agentes públicos, quando prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso. 7. A ausência de reconhecimento formal não compromete a validade da prova, dada a inexistência de dúvida quanto à identidade da ré, que foi reconhecida por quem a viu pessoalmente dias antes e foi flagrada em posse do documento falsificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038992820198140049 26422293, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, o Apelante agiu como um verdadeiro autor intelectual da falsidade específica contida naqueles documentos.

De modo que, o argumento de que o Apelante não obteve vantagem financeira direta é, para a configuração deste crime, irrelevante.

O crime de falsificação de documento público tutela a fé pública, ou seja, a confiança que a sociedade deposita na autenticidade e veracidade dos documentos, e não o patrimônio. O crime se consuma com a falsificação, independentemente de quem aufere o lucro.

Sendo assim, o dolo do Apelante consiste na vontade livre e consciente de concorrer para a produção de um documento com conteúdo falso, sabendo que ele seria utilizado para um fim ilícito, o que ficou inequivocamente demonstrado.

Ante o exposto, a conduta do Apelante não pode ser vista como um ato inocente ou de mero exercício funcional, mas sim como uma participação consciente, voluntária e decisiva na prática do crime de falsificação de documento público, devendo ser mantida a condenação imposta pelo juízo de 1º grau, quanto ao delito de falsificação de documento público.

Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória:

A defesa postula, de forma genérica, a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Contudo, tal alegação se choca frontalmente com a realidade processual e com a solidez do acervo probatório construído ao longo da instrução.

A condenação não se baseou em meras conjecturas ou em testemunhas suspeitas, mas em um conjunto harmônico e convergente de provas documentais e orais que, quando analisadas em conjunto, não deixam margem para qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria dos crimes.

Em relação a prova documental, cito que a existência das declarações de renda com valores falsos (ID 25348726), os contracheques reais que comprovam a falsidade, os contratos de empréstimo firmados com base nesses documentos e os cheques da Câmara Municipal, utilizados para o pagamento das parcelas, são documentos que por si só, contam a história da fraude.

No que tange a prova testemunhal, tem-se os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, os quais foram cruciais para conectar os pontos e individualizar a conduta do Apelante.

De modo que, convém destacar o depoimento da testemunha Maria Aparecida Cosme Maracaípe, tesoureira, que confirmou ter recebido um telefonema do próprio Apelante, que a instruiu a emitir as declarações com o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

De igual modo, cito ainda a testemunha José Neto de Figueredo, servidor, que corroborou, quando relatou que o Apelante orientou a falsificação de sua declaração de rendimentos, para viabilizar o empréstimo e confirmou que seu salário real era de apenas R$ 1.000,00 (mil reais).

Cito ainda os relatos das testemunhas Luciana Gomes Vieira e Valmeri Ribeiro Araújo, ambos servidores da Câmara de Vereadores, os quais confirmaram a dinâmica do esquema, a abordagem realizada pelos vereadores e o fato de terem sido levados ao banco e apresentados ao gerente, ora Apelante, que tinha plena ciência de que os valores seriam destinados aos parlamentares.

Portanto, a prova produzida é robusta, coerente e interligada. As testemunhas, ainda que tenham participado do esquema, apresentaram relatos consistentes entre si e com a prova documental, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

De modo que, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida fundada e intransponível, o que definitivamente não é o caso dos autos. Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO E REPRODUZIDOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente se embasa nos elementos de prova colhidos na fase de investigação e também na instrução criminal, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP. 2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A falsidade é absorvida pelo estelionato, se nele exaure sua potencialidade lesiva, nos termos da Súmula 17/STJ. 4. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam que não houve exaurimento da potencialidade lesiva da falsidade, é inviável nesta via pretender conclusão diversa, consoante o enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1969679 AL 2021/0356427-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Portanto, o que existe nos autos é a certeza, a qual foi formada a partir de um mosaico probatório claro e convincente, não havendo que acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, com relação a pena imposta pelo juízo de 1º grau, em que pese a defesa não tenha se insurgido contra o
quantum
da pena, registro que a dosimetria não apresenta qualquer ilegalidade ou excesso, tendo sido realizada com razoabilidade e estrita observância aos preceitos legais, não havendo motivos para qualquer alteração.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
OTÁVIO DA SILVA LOPES
, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 297, §1º e §3º, c/c art. 29, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento de pena fixado em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026